Tribunal: STF
Processo: AP 1021
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Considerando a certificação do trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 84), determino o imediato início de sua execução, com a extração de carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Delego competência para os atos de execução ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Precedentes: AP 470 QO-Décima Primeira, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.02.2014; AP 396 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30.09.2013; e AP 563, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 15.09.2015. 



    Caberá ao juízo delegado a comunicação a esta Corte acerca do início e do fim do cumprimento da pena. 



    Remetam-se os autos da execução ao respectivo Tribunal de Justiça, para fins de distribuição. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Cumpra-se imediatamente, independentemente de publicação. 



    Diante da certificação do trânsito em julgado pela Secretaria Processual e cumpridas as providências supra, arquivem-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Assinado digitalmente